Tribunal: TJSP
Processo: 1079704-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE SESSÕES. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE SESSÕES. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS INTEGRALMENTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL APTO A APLICAR O MÉTODO INDICADO AO BENEFICIÁRIO NA REDE CONVENIADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE O REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares pelo método DENVER, quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara.
2. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico.
3. Tendo o beneficiário despendido valores em razão de a Operadora não ter profissional na rede credenciada habilitado a aplicar as terapias pelo método indicado, é de rigor a condenação desta à restituição integral.
4. Os Planos de Saúde somente estão obrigados ao custeio integral do tratamento fora da sua rede credenciada se ficar demonstrada a ausência de profissional cooperado especializado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079704-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados/apelantes ANDRÉ DORNELLAS e MARIANA
MALDONADO MARTONI DORNELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Bradesco Saúde S/A
Apdos/Aptes: André Dornellas e Mariana Maldonado Martoni Dornellas
Comarca: São Paulo
V. 2724
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
PELO MÉTODO DENVER. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
PELO
FATO
DO
PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS.
INADMISSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEIO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE
SESSÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
AO
REEMBOLSO DE SESSÕES. VALORES QUE DEVEM SER
RESTITUÍDOS
INTEGRALMENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROFISSIONAL APTO A APLICAR O MÉTODO INDICADO
AO BENEFICIÁRIO NA REDE CONVENIADA. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE PERMITE O REEMBOLSO INTEGRAL.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E O DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares
pelo método DENVER, quando existe expressa indicação médica
para o tratamento. Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta
Câmara.
2. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões
necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à
melhora do seu estado clínico.
3. Tendo o beneficiário despendido valores em razão de a
Operadora não ter profissional na rede credenciada habilitado a
aplicar as terapias pelo método indicado, é de rigor a condenação
desta à restituição integral.
4. Os Planos de Saúde somente estão obrigados ao custeio integral
do tratamento fora da sua rede credenciada se ficar demonstrada a
ausência de profissional cooperado especializado.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 439/445), por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação em que se visa cominação de obrigação de
fazer, julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré que preste cobertura
integral ao tratamento do requerente, sem limitação de quantidade de sessões, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
3
especial as sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional,
musicoterapia, equoterapia e hidroterapia, até alta médica definitiva, bem como para
condená-la à restituição dos valores outrora despendidos com o tratamento,
observando os limites contratuais. Com isto, tornou definitiva a tutela de urgência
concedida. Em razão da sucumbência, condenou a ré a arcar com as custas e
despesas processuais, fixada a honorária do patrono dos autores em 15% do valor da
causa.
Por meio de Embargos de Declaração, a Magistrada determinou que
caso não haja previsão específica, a restituição deverá ser integral pelo valor
comprovadamente pago (pág. 479).
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque as limitações contratuais são da própria natureza dos contratos de
seguro, não havendo qualquer irregularidade nas suas disposições, máxime porque
não pode arcar com despesas pelas quais não se obrigou, sob pensa de quebra do
equilíbrio securitário. Afirma que não pode custear as terapias de forma ilimitada,
pois o contrato prevê, por ano, 40 sessões de psicologia, 40 de terapia ocupacional,
96 de fonoaudiologia, tampouco por método específico, por não constarem do rol da
ANS. Aduz que a musicoterapia, a hidroterapia e a ecoterapia não possuem
cobertura contratual, por não estarem previstas no rol de procedimentos obrigatórios
da ANS. Sustenta que somente pode ser compelida ao reembolso de eventuais
gastos com as terapias nos limites da apólice. Por fim, alega que o contrato firmado
entre as partes respeita as normas do direito do consumidor, pugnando para que o
pedido inicial seja julgado improcedente.
Apela também o autor, requerendo que a apelada seja condenada a
reembolsar-lhe integralmente os valores despendidos com as terapias, diante da
falha na rede credenciada. Aduz que, nesta hipótese (falha na rede credenciada), o
reembolso não pode limitar-se aos valores previstos no contrato, como decidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
4
Magistrada a quo, pois não se trata de mera liberalidade do beneficiário, já que o
tratamento em rede não credenciada é a única opção.
Recursos tempestivos e preparados (págs. 477/478 e 493/494)
Contrarrazões apresentadas (págs. 548/569 e 628/642).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso do autor e pelo não provimento do recurso da ré (págs. 648/653).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso da Bradesco Saúde não comporta provimento e o de
André prospera em parte.
Com efeito, restou evidente nos autos que o tratamento
multidisciplinar pelo método DENVER e especializado em autismo (fonoaudiologia
especialista em autismo e apraxia de fala, psicologia com terapia especializada pelo
método DENVER, terapia ocupacional com integração sensorial especializada em
autismo, musicoterapia, hidroterapia especializada em autismo e equoterapia) foi
expressamente indicado pela médica de André (pág. 41).
Assim, é de rigor que se siga o tratamento, de forma integral, e a
metodologia especificada pelo profissional médico que acompanha o paciente.
Impor solução diversa, mais vantajosa para o Plano, equivaleria à negativa de
cobertura e desvirtuaria a finalidade do contrato de assistência à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
5
A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que "somente ao
médico é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou
amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente” (REsp 1.053.810/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma).
Dessa forma, a prestadora de serviço não pode, quando existe
expressa indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento simplesmente porque seu
nome não consta no rol divulgado pela Agência Reguladora, máxime porque esse
rol constitui apenas referência básica para a cobertura assistencial nos planos de
assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999. Restrição dessa natureza
é incompatível com a função social do contrato e com a cláusula geral de boa-fé,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
Inclusive, o entendimento neste Tribunal já está consolidado na
Súmula 102, in verbis: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Ademais, as negativas do Plano de Saúde, “De modo geral, (...) têm
sido consideradas abusivas quando prejudiquem a eficácia do tratamento ínsito à
cobertura contratada” (STJ, REsp 1.115.588/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a
Turma), o que se verifica no caso em tela.
Em situações semelhantes, assim decidiu esta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA,
associado à terapia ocupacional com integração sensorial. Caráter
abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento,
ademais, que se mostrou necessário à tentativa de restabelecimento da
saúde do segurado, diagnosticado com atraso de desenvolvimento,
resultante de quadro compatível com transtorno do espectro autista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
6
Irrelevância da previsão no rol de procedimento da ANS. Aplicação
da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento desta Câmara.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda.
Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado.
Obrigação de fazer mantida. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003422-02.2018.8.26.0659;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 18/06/2019 destaques meus)
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor que é portador de
"Transtorno do Espectro Autista" (CID10
F84.0). Negativa de
cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no
rol da ANS. Abusividade reconhecida. Incidência das Súmulas 96 e
102 deste Tribunal de Justiça. Pretendida limitação quanto ao
número de sessões prescritas pelo profissional médico que, da mesma
forma, é abusiva. Sentença reformada em parte. Verba honorária
majorada para R$ 2.000,00. Recurso da Ré não provido e provido o
recurso do Autor. (TJSP; Apelação Cível 1072138-80.2016.8.26.0100;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019 destaques meus)
Há que se considerar, ainda, que a relação estabelecida entre as
partes é tipicamente de consumo, de modo que a ela se aplicam não somente as
disposições da Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), mas também da Lei n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento pacífico da
jurisprudência, consolidado nas Súmulas 608 do Superior Tribunal de Justiça e 100
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
As cláusulas do contrato em análise, portanto, devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da
legislação consumerista. E, bem por isso, cláusulas que estabeleçam desvantagens
exageradas, ou que se afigurem incompatíveis com a boa-fé e a equidade devem ser
reputadas nulas de pleno direito, frente à norma do art. 51, inciso IV, do mesmo
diploma1.
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
7
É exatamente por este motivo que esta Colenda Câmara tem
entendido que, tendo havido expressa indicação médica para o tratamento, que se
mostra adequado ao estado de saúde do paciente, não pode a Operadora do Plano de
Saúde limitar o número de atendimentos pelos profissionais indicados.
Assim, tendo sido demonstrada a necessidade de tratamento
multidisciplinar por André, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (CID 10: F84.0), por tempo indeterminado (pág. 41), não pode a Bradesco
Saúde pretender limitar quantitativamente as terapias, máxime porque, se a doença
possui cobertura, o respectivo tratamento também o deve ser, de forma ilimitada,
com o número de sessões que se fizerem necessárias. Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Negativa de cobertura a
tratamento psicoterápico pelo método ABA/Denver, associado à
fonoaudiologia, terapia ocupacional, inclusive pelo método de integração
sensorial. (...) II. Inadmissibilidade, no mais, de limitação ao número
de sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente onerosa ao
consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor. Precedentes. III. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé
que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do
Código Civil. Ilícito configurado. Obrigação de fazer mantida. (...)
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1010559-60.2018.8.26.0004;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/11/2019 destaques meus)
PLANO
DE
SÁUDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TERAPIA
OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA. MÉTODO
ABA. DANO MORAL. Insurgência da ré contra sentença de
procedência. Condenação da demandada ao custeio de acompanhamento
multidisciplinar, terapia de intervenção ABA, terapia ocupacional,
psicologia e fonoaudiologia. Manutenção. (...) Método a ser utilizado e
limite de sessões: temas que não cabem ao plano de saúde intervir,
mas sim ao médico da criança. Precedentes. Cobertura de tratamentos
mantida. Manutenção da condenação ao reembolso das despesas médicas.
(...)
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001619-30.2019.8.26.0309; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
8
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES.
IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO.
INAPLICABILIDADE. Insurgência contra sentença de procedência.
Sentença mantida. Terapias recomendadas (método ABA, fonoterapia e
terapia ocupacional). (...) Limitação do número de sessões.
Impossibilidade. Cláusula contratual que coloca o consumidor em
desvantagem excessiva e é, portanto, nula (art. 51, IV, CDC). (...)
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004948-65.2017.8.26.0650;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 01/10/2019 destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
BENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA
DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
SESSÕES DE TERAPIAS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA
LIMITATIVA DE REEMBOLSO. (...) Inadmissibilidade de limitação
ao número de sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente
onerosa ao consumidor. Reembolso das terapias prestadas por
profissionais não credenciados que deve ser integral, já que os serviços
não derivam da livre escolha do paciente, mas da falta de prestador
qualificado ligado à rede de prestadores da operadora. Sentença
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (TJSP;
Apelação
Cível
1000224-85.2018.8.26.0099;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/6/2019; Data de Registro: 27/6/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais. (...) Limitações que implicam em negativa de
cobertura ao tratamento de moléstia amparada pelo contrato por via
oblíqua. Autora isenta de concorrer para o custeio do tratamento por
meio de coparticipação quando inexistir na rede credenciada os serviços
necessários ao restabelecimento de sua saúde. Precedentes. Ação
procedente. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DA
AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 1092337-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019 destaques meus)
Nessas condições, diante da obrigatoriedade da cobertura do
tratamento de André, era de rigor a condenação da Operadora ao reembolso dos
valores gastos pelo paciente com as sessões especializadas. O reembolso, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
9
entanto, deverá ser integral, e não nos limites do contrato, diante da comprovação
pelo beneficiário de que não havia rede credenciada apta para aplicar o seu
tratamento pelo método DENVER e especializado em autismo.
Ressalto, entretanto, que, uma vez reconhecida, por força da
sentença, a responsabilidade da Operadora pelos tratamentos descritos na inicial,
estes deverão se dar perante instituições, clínicas e/ou profissionais integrantes da
sua rede conveniada ou mediante reembolso nos limites dos valores do contrato,
caso realizados por profissionais diversos.
A Operadora somente será obrigada ao custeio integral fora de sua
rede conveniada quando não tiver estabelecimento ou profissional com capacidade
para fazer o tratamento indicado ao consumidor, conforme já decidiu esta Colenda
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. (...) Obrigação de
custear integralmente o tratamento em local escolhido a critério
exclusivo do paciente que surge somente quando não há na rede
credenciada estabelecimento apto a prestar serviço similar.
Precedentes.
Decisão
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO,
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2256944-77.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/2/2019; Data de Registro: 28/2/2019 destaques meus).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Bradesco
Saúde S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de André Dornellas
para determinar (i) que a restituição dos valores outrora despendidos com as terapias
multidisciplinares seja integral e (ii) que a Operadora estará obrigada ao custeio
integral fora de sua rede de cobertura quando não tiver estabelecimento ou
profissional capacitado para fazer o tratamento que fora indicado ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079704-75.2019.8.26.0100 - FAB
10
Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado de André,
majoro os honorários advocatícios para 17% do valor da causa.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ2 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11